Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 241883171, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas, no 0704556-07.2025.8.07.0018, proposto em face de MARCOS AURELIO CARNEIRO (agravada/exequente), que julgou procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, no seguinte sentido: (...) Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor excedente de R$ 9.430,85 (nove mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), do montante requerido na peça vestibular. Em razão do acolhimento da impugnação por excesso na execução, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 9.430,85), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa em decorrência da gratuidade de justiça ora deferida. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de MARCOS AURELIO CARNEIRO, inscrito no CPF sob o no 579.165.351-49, devidamente representado(a) por HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, OAB/DF no 58.161, CPF no 001.954.831-11, no montante de R$ 55.631,89 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo ao crédito total da parte autora; b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, OAB/DF no 58.161, CPF no 001.954.831-11, no montante de R$ 5.563,19 (cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) Em suas razões recursais (ID 74010519), o agravante/executado, em síntese, requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo pela Corte local da respectiva ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Sustenta que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Argumenta que há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão, tendo em vista que, ao definir a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o Conselho Nacional de Justiça foi além da sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, sendo que, como o Juízo a quo determinou que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo, conforme explanado acima, impõe-se a reforma da decisão interlocutória prolatada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu a impugnação do agravante, mas que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto o Juízo a quo, na decisão ora combatida, determinou que as Requisições de Pequeno Valor (RPV) devem aguardar o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo determinado, dessa forma, o sobrestamento do feito de origem até o julgamento definitivo da referida ação rescisória. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.